Tribunal: TJBA
Processo: 8119829-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119829-15.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE BARBOSA DOS SANTOS NETO Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). REFORMA DA DOSIMETRIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por José Barbosa dos Santos Neto contra sentença que o condenou como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de indenização por danos morais. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou o reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a incidência da atenuante da confissão. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a alegação de legítima defesa; e (iii) examinar a legalidade da dosimetria, em especial a valoração das circunstâncias judiciais e a incidência da atenuante da confissão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial e a autoria pelas declarações coerentes e firmes da vítima, corroboradas por testemunhos e demais elementos de prova. 4. A versão defensiva não afasta a responsabilidade penal, pois inexistem elementos que configurem legítima defesa, sendo as lesões compatíveis com a narrativa acusatória. 5. A dosimetria observou o critério trifásico: na primeira fase, foram valoradas negativamente culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de forma fundamentada, elevando a pena-base para 02 anos e 06 meses de reclusão. 6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu apenas admitiu contato físico com a vítima, atribuindo-lhe a causa das lesões, sem confessar o núcleo típico da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. Não se configura legítima defesa quando as agressões partem do acusado e a reação da vítima ocorre após os primeiros ataques. 3. A confissão parcial que se limita a relatar versão exculpatória não autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP. 4. É idônea a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime para exasperar a pena-base acima do mínimo legal.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 129, § 13; Lei 11.340/2006, art. 7º, I; Código de Processo Penal, art. 387. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2481511/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8119829-15.2023.805.0001, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante José Barbosa dos Santos Neto e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pelo apelante, nos termos do voto.